Tribunal: TJDFT
Processo: 0724840-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724840-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DOS SANTOS MENDES AGRAVADO: DANIELLE COBRA RACHE, AURORA MARIA SOUSA VELOSO, JOAO VICTOR VELOSO FILHO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por Jose dos Santos Mendes contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que manteve a incidência dos juros da dívida a partir da data do inadimplemento (autos no 0737836-98.2017.8.07.0001, ID no 197471045). 2. O agravante, em suma, explica que é fiador do contrato de locação utilizado para fundamentar a execução de título extrajudicial e que só teve ciência da dívida após a propositura da demanda. Defende que os juros de mora devem incidir a partir da citação (CC, art. 405). 3. Pede a antecipação de tutela recursal para reconhecer a incidência dos juros de mora a partir da citação no cálculo da dívida e, no mérito, a confirmação da liminar. 4. Sem preparo, pois beneficiário da gratuidade de justiça (ID no 167220035). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). 7. O processo de origem é execução de título extrajudicial fundada em contrato de locação proposta contra os fiadores. 8. A jurisprudência do STJ é no sentido de que na responsabilidade contratual de obrigação com vencimento certo, os juros de mora começam a fluir da data do inadimplemento. Confira-se: “CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. MORA EX RE. JUROS INCIDENTES A PARTIR DO VENCIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Não é o meio judicial de cobrança da dívida que define o termo inicial dos juros moratórios nas relações contratuais, mas sim a natureza da obrigação ou a determinação legal de que haja interpelação judicial ou extrajudicial para a formal constituição do devedor em mora. 2. Interpretando-se os arts. 960, 961 e 962 do CC de 1916 (correspondentes aos arts. 390, 397 e 398 do CC/2002), infere-se que a mora do devedor pode-se configurar de distintas formas, de acordo com a natureza da relação jurídico-material estabelecida entre as partes ou conforme exigência legal. Assim, em caso de: (I) responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re, os juros moratórios incidem a partir do vencimento; (II) responsabilidade contratual que não possui termo previamente determinado ou que a lei exige interpelação, na qual o inadimplemento leva à mora ex persona, o termo inicial dos juros de mora será, normalmente, a data da notificação ou protesto, quando for exigida interpelação extrajudicial, e a data da citação, quando exigir-se a interpelação judicial; (III) obrigação de não fazer, negativa, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que pratica o ato que lhe era vedado, ficando, assim, constituído em mora nesta data; (IV) responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluírem a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material. Precedentes (EREsp 1.250.382/RS). [...] Portanto, tratava-se de obrigação contratual cujo inadimplemento, por si só, levava à constituição do devedor em mora, desde a data do vencimento (mora ex re ou automática), de maneira que os juros moratórios devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação. [...] 6. Embargos de divergência providos. (EAREsp n. 502.132/RS, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 5/5/2021, DJe de 3/8/2021.)”. [grifo na transcrição] 9. O fato de figurar como fiador não altera essa premissa. O acórdão proferido pela 8a Turma citado pelo agravante não possui similitude fática com o caso dos autos (mora ex re); por isso, as razões de decidir não serão aplicadas. 10. A decisão agravada está em sintonia com a legislação e a jurisprudência sobre o tema. 11. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 12. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 13. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 14. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para que prossiga nas determinações já proferidas. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Oportunamente, retornem-me os autos. 16. Publique-se. Brasília, DF, 19 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO